Tribunal: TJPA
Processo: 0025203-94.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025203-94.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0025203-94.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

EXCLUSÃO
DA PENA DE MULTA FIXADA. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0025203-94.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 7091238), que em 24 de outubro de 2019, por volta das 10h, guardas municipais faziam ronda ostensiva na Av. Mangueirão, ocasião em que avistaram o Apelante correndo ensanguentado, motivo pelo qual iniciaram uma perseguição e lograram êxito em capturar o mesmo.

Ato contínuo, populares se aproximaram dos agentes e informaram que na noite anterior o Recorrente havia roubado um aparelho celular da vítima Agnes Mayanara Freitas de Oliveira e por este motivo o perseguiram. O Apelante informou que havia repassado o aparelho para Alessandro Costa Santos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 7091281 e 7091282) contra a qual a defesa recorreu (Id. 7091285) pugnando por sua absolvição em razão da ausência de provas, bem como a retirada do pagamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Ids. 7091286 e 7091287).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4686099).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Agnes Maynara Farias de Oliveira em fase inquisitorial, esta se encontrava em frente a sua moradia na Passagem Nossa Senhora das Graças, bairro do Bengui, ocasião em que foi abordada, agredida e jogada ao chão pelo Apelante que anunciando o assalto, subtraiu o celular da mesma, fugindo do local instantes depois da ação criminosa (Id. 7091098).

A testemunha Francinaldo Dos Santos Pereira relatou em Juízo, que participava de uma ronda quando avistou o Apelante correndo ensanguentado enquanto populares o perseguiam. Ao alcançá-lo, o detiveram e foram informados que ele havia roubado um celular na noite anterior (Id. 7091097).

O Recorrente confessou ter praticado o crime e justificou que havia vendido o celular para adquirir drogas, momento em que indicou o endereço do fornecedor das substâncias ilícitas. Na residência apontada, os agentes encontraram o celular subtraído e a vítima o reconheceu como autor do delito (Id. 7091098).

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, além do auto de prisão em flagrante, no qual constam o depoimento da vítima e das testemunhas (Ids. 7091097; 7091098).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2. Da exclusão da pena de multa.

Pretende a defesa a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022